Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-68.2010.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000342-68.2010.8.14.0010

APELANTE: FRANCINETE DE PAULA DE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE.

2)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO. QUANTIDADE PEQUENA E NATUREZA DO ENTORPECENTE QUE NÃO PODEM SERVIR PARA MODULAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE AQUÉM DO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DA RECORRENTE PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
. 3)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A PRESENTE DECISÃO QUE REDIMENSIONOU A PENA IMPOSTA A APELANTE. Tendo sido a pena corporal redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre os marcos interruptivos referentes a publicação da sentença condenatória, em 16/10/2017, e a data atual (prescrição em 17.10.2021), restando portanto, configurada a extinção da punibilidade da apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade retroativa. 4) RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, EM CASO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PRESENTE ACÓRDÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCINETE DE PAULA DE SOUSA LIMA
, inconformada com a sentença condenatória (
fls. 109/116 – ID 4270314
) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa, que a condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, tendo sido pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (
fls. 145/149 – ID 4270317
), a apelante postulou por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu
o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em contrarrazões (
fls. 153/159 – ID 4270318
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 169/175 – ID 4270319
)

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial, que na manhã do dia 04 de março de 2010, a denunciada
FRANCINETE DE PAULA
foi abordada pelo Policial Civil ANTÔNIO PAULO DA COSTA LOBO, dentro da embarcação N/M Solon, o qual suspeitou do comportamento estranho e inquieto da ré durante a viagem de Belém para Breves.

O policial aproximou-se da denunciada, identificou-se, e pediu para vistoriar suas bagagens, ocasião em que encontrou 12 (doze) sacos plásticos transparentes, com aproximadamente 1.453 gramas de pasta base de cocaína.

Ao ser questionada a denunciada confirmou a posse da substância entorpecente, porém, negou que seja ela fosse destinada ao tráfico, informando que a sacola seria destinada a uma pessoa conhecida como Jéssica.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido a acusada condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 04 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, reprimenda esta substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 72/2010 (
fl. 56 – ID 4270308
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse da acusada, quais sejam: 12 (doze) sacos plásticos, com peso total de 1.275 gramas, identificados como
Benzoilmetilecgonina,
substância conhecida vulgarmente como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais civis Antônio Paulo da Costa Lobo e Davi Silva Pinho, bem como do policial militar Álvaro Amaral da Silva Filho, ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 09/13 – ID 4270303
) e em juízo, nos termos das audiências realizadas em 25.05.2010 (
fls. 71/74 – ID 4270310
) e 16.06.2010 (
fl. 90 – ID 4270312
), os quais atestaram de forma coerente e concisa, que a acusada foi abordada em atitude suspeita no interior da embarcação “SOLON” que saia de Belém em direção a Breves; Que a acusada estava nervosa e não saia de perto de sua bagagem, tendo o policial civil solicitado a ré autorização para revistar sua mala, o que foi permitido, contudo, ela o advertiu que a mala não era sua, pois se destinava a terceiros; Que ao revistar a mala encontrou o material entorpecente dentro de duas caixinhas da C&A; Que o telefone da ré tocou várias vezes e o interlocutor perguntava se a ré havia sido pega, com os seguintes textuais: “Tu rodou?”.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse da acusada,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação da ré, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Subsidiariamente, a defesa técnica pugnou, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

In casu
, observa-se que a pena base da recorrente foi fixada no mínimo legal
[1]
, devendo ser mantido o patamar estipulado em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora a acusada tenha confessado a prática do ilícito, mostra-se inaplicável a mencionada atenuante ante a impossibilidade de redução da pena base a quem do mínimo legal nesta fase, conforme preceitua a Súmula nº.: 231 do STJ
[2]
.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, merece amparo a insurgência recursal quanto a incidência,
in casu
, da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[3]
, em sua fração máxima.

É que o magistrado de piso justificou a aplicação da minorante na fração de 1/5 (um quinto), tomando por base tão somente a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, hipótese que, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se equivocada em razão da quantidade relativamente pequena do entorpecente apreendido na posse da recorrente (1.275 gramas de cocaína). Sobre a questão,
verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PERMITE A INCIDÊNCIA DA REDUTORA NA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL. REPRIMENDA REDUZIDA.
REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NEGADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

- Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou, até mesmo, para justificar a não incidência da redutora, quando, juntamente com outros elementos presentes nos autos, indicarem a dedicação do agente à atividade criminosa.

Precedentes.

- Todavia, a hipótese tratou de pequena quantidade de entorpecente (35 g de cocaína) e, em decorrência, com o devido respeito à proporcionalidade, deve incidir a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, alcançando as penas o montante de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Precedentes.

- O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

- De todo modo, a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça e firmou tese no sentido de que "o tráfico ilício de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

- Outrossim, a partir do julgamento do HC n. 97.256/RS pelo STF, declarando, incidentalmente, a parcial inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44, do Código Penal.

- Hipótese em que a instância ordinária não apresentou fundamentação concreta para fixar o regime inicial fechado e negar a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

- O quantum da condenação, a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais permitem ao paciente iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto e ter sua reprimenda substituída por medidas restritivas de direitos, a teor dos arts.

33, § § 2º e 3º, e 44, ambos do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, além de fixar o regime inicialmente aberto e substituir a prisão por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juiz singular.

(HC 480.783/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Em razão do exposto, é impositivo o reconhecimento da aludida redutora na fração de 2/3 (dois terços) em razão da ausência de outros elementos nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva da ré quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo-se

o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[4]
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ademais, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a teor do §2º
[5]
do aludido artigo, nos termos fixados na sentença.

Por fim, observa-se que o juízo sentenciante deixou de submeter a reprimenda pecuniária ao sistema trifásico, estipulando-a, contudo, de forma proporcional à pena corpórea após a incidência da fração redutora pelo tráfico privilegiado. Assim, tomando por base a multa mínima revista para o crime de tráfico: 500 (quinhentos) dias-multa, multiplicada pela fração de redução de 2/3 (dois) terços, estabeleço a pena pecuniária definitiva da recorrente em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada a apelante pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CP, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, prazo esse já verificado entre os marcos interruptivos referentes a publicação da sentença condenatória, em 16.10.2017 e a data atual, tendo se efetivado o lapso temporal prescricional em 17.10.2021.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer em benefício do apelante a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, redimensionando a sua reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade da agente, caso não haja recurso da acusação contra a presente decisão.

É como voto.

Belém/PA, _____ de maio de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[4]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[5]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 03/05/2022